Tribunal: TJDFT
Processo: 0715919-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0715919-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA PACIENTE: JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob alegação de que não houve a sua progressão para o regime semiaberto, pugnando ainda pela prisão domiciliar humanitária (ID 25778579). Instada a se manifestar a Defensoria Pública informou que o Paciente cumpre pena de 45 anos e 1 mês, já havendo resgatado até a data atual o montante de 23 anos, 08 meses e 19 dias. Está submetido atualmente ao regime semiaberto. Esclareceu que o Paciente o paciente já se encontra em regime semiaberto, com benefícios externos, desde que proferida decisão deferindo a progressão com efeitos retroativos a 24/09/2020. Alcançará o requisito objetivo para nova progressão ao regime aberto em 29/05/2024. Elucidou que quanto ao pleito de prisão domiciliar humanitária, este já foi objeto de decisão e recurso de agravo em execução n. 0723763-22.2020.8.07.0000, ao qual se negou provimento. O acórdão, por sua vez, também foi impugnado por esta Defensoria Pública via habeas corpus 617.234/DF junto ao Superior Tribunal de Justiça e do mesmo modo não se obteve êxito. Aduz que no presente caso não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por este writ de mão própria, uma vez que o requerimento de progressão ao semiaberto já foi atendido e o pleito de prisão domiciliar humanitária já foi julgado por este Tribunal e pelo STJ. Pelo exposto, consistindo os pedidos da impetração em matéria já concedida pelo juízo apontado e revista pels tribunais, inclusive o STJ, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator